Tribunal: TJES
Processo: 5013798-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013798-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFREDO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE EM 24/07/2020 CELEBROU COM A REQUERIDA CONTRATO DE ADESÃO À CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL, EM PLANO DE 200 MESES. AFIRMA QUE PAGOU O VALOR DE R$ 9.136,80, REFERENTE A UMA ENTRADA NO VALOR DE R$ 1.015,20, E 8 PRESTAÇÕES NO VALOR DE 1.015,20 CADA. ENTRETANTO, ADUZ QUE NÃO TEVE MAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CONTINUAR A PAGAR O CONSÓRCIO, E NÃO OBTEVE ÊXITO EM RECEBER DA ADMINISTRADORA AMIGAVELMENTE O VALOR PRETENDIDO. DESSA FORMA, POSTULA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, MAIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, EM SUMA, A REQUERIDA CAIXA CONSÓRCIOS AFIRMA QUE A PRETENSÃO AUTORAL É ILEGÍTIMA, AFRONTANDO CLÁUSULAS CONTRATUAIS E LEGISLAÇÃO VIGENTE. ASSIM, REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PELAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PEÇA DE DEFESA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,8% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, POSTULA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, E CONDENAR A RECORRIDA NA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO MÉRITO, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. A PROPÓSITO, NO EVENTO CONSIGNADO SOB ID.: 4568442, A PARTE RECORRENTE APRESENTA DOCUMENTO QUE COMPROVA A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.

EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REQUERIDA, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO TAXA DE ADESÃO, SEGURO, FUNDO DE RESERVA E MULTA (CLÁUSULA PENAL), TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DECOTES CONTRATUAIS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR EXCLUÍDO/DESISTENTE, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.
POR FIM, NO QUE PERTINE AO NUMERÁRIO A SER RESTITUÍDO, AINDA QUE O RECORRENTE POSTULE PELA IMPORTÂNCIA DE R$
9.136,80, RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS SOMENTE O PAGAMENTO DA QUANTIA R$ 8.121,60, LOGO, ESTE É O VALOR A SER DEVOLVIDO PELA PARTE RECORRIDA AO RECORRENTE.

CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.

RESCISÃO CONTRATUAL
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA
PARA
DETERMINAR À REQUERIDA (
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
) A

RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA IMEDIATA
, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 8.121,60 (OITO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE. DEVERÁ A REQUERIDA, NO ATO DA DEVOLUÇÃO, SUBTRAIR SOMENTE O VALOR EQUIVALENTE À
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, PROPORCIONALMENTE
AO
TEMPO DE PERMANÊNCIA DO AUTOR NO CONSÓRCIO
.
SENTENÇA PROFERIDA MANTIDA NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, PORQUANTO ESTE SAGROU-SE VENCEDOR EM SEU PLEITO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir de Vossa Excelência, apenas no tocante à forma de devolução do valor em questão, por entender que a restituição deve ser realizada em até 30 (trinta) dias, após a previsão do encerramento do contrato.

É como voto.